Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDIÇÕES PARA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. RECUSA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.